Tribunal: TCU
Processo: 043.241/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não conclusão do objeto pactuado em termo de compromisso cujo objeto era apoiar a gestãosocial nos Territórios dos Carnaubais e Vale do Sambito, no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão não conclusão do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 311.351-27/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da Escola de Formação Paulo de Tarso - EFPT (97.432.298/0001-40) e da sra. Joana de Sousa Teixeira (XXX.737.693-XX), condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 5.000,00 18/4/2011 2.000,00 4/5/2011 5.000,00 11/5/2011 5.000,00 12/5/2011 5.000,00 17/5/2011 16.305,80 25/5/2011 3.163,00 6/6/2011 8.056,12 9/6/2011 19.385,60 15/6/2011 3.060,00 17/6//2011 11.415,56 27/6/2011 13.780,00 4/7/2011 14.245,12 7/7/2011 19.296,16 14/7/2011 26.790,00 19/7/2011 10.041,31 26/7/2011 10.860,00 3/8/2011 4.960,00 3/8/2011 6.249,60 19/8/2011 27.918,67 23/8/2011 6.835,20 31/8/2011 854,40 13/9/2011 5.305,12 20/9/2011 12.259,60 24/10/2011 6.230,80 25/10/2011 7.373,11 1o/11/2011 7.840,00 21/11/2011 4.185,09 13/12/2011 850,00 2/4/2012 7.700,00 9/5/2012 1.540,00 6/7/2012 670,00 25/6/2012 200,00 10/7/2012 600,00 24/7/2012 1.640,00 8/8/2012 1.281,60 6/9/2012 2.800,00 18/9/2012 950,00 20/9/2012 1.681,60 4/10/2012 800,00 24/10/2012 5.000,00 21/11/2012 750,00 18/3/2013 9.2. aplicar à Escola de Formação Paulo de Tarso - EFPT (97.432.298/0001-40) e à sra. Joana de Sousa Teixeira (XXX.737.693-XX) multa individual no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à CEF e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).